Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728910-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS ROMEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, a parte que se insurgir contra a decisão prolatada deve indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. 1.1. Conquanto o princípio da dialeticidade em sede de recurso de apelação possa ser relativizado em razão do efeito devolutivo que lhe é inerente, não é o que se observa no presente caso, pois, sob o prisma da extensão do efeito devolutivo, cabe ao tribunal ad quem julgar o recurso nos limites da matéria objeto da insurgência apresentada, já o enfoque na profundidade do efeito devolutivo apenas possibilita ao tribunal ad quem a reanálise de todos os fundamentos que a parte recorrente utilizou para fundamentar seu pedido, inclusive daqueles não apreciados na decisão recorrida, porém relacionados à matéria impugnada (art.1.023, caput e §§1o e 2o, do CPC). 1.2. Ainda que também se verifique o efeito translativo nos recursos, este tem o condão de permitir que o tribunal ad quem analise matérias que não tenham sido objeto do recurso ou das contrarrazões apresentadas, desde que se encontrem em situação de superioridade à vontade das partes, tratando-se, pois de matérias de ordem pública. 2. Considerando que as razões recursais não refutam os fundamentos exteriorizados na sentença recorrida, o reconhecimento de violação do princípio da dialeticidade é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não conhecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 240, §§ 1o e 3o, do CPC, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 485, inciso IV, do CPC, por entender que o acórdão impugnado foi omisso a respeito da extinção da execução coletiva por ausência de pressuposto de constituição e validade. Afirma que ao ser extinto o requerimento coletivo da obrigação de fazer, ele deixou de operar quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico, não sendo capaz de interromper a prescrição. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 37952478). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porque referidos dispositivo de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrido sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 37952478). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025